Tribunal: TJES
Processo: 5003695-36.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-36.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERLY SCHINEIDER

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
D
ireito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Defensoria pública. Prerrogativa de prazo em dobro. Tempestividade da contestação. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte ré, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, após decretar sua revelia.

2. A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a contestação apresentada pela Defensoria Pública é tempestiva, considerando a prerrogativa do prazo em dobro. Pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade da contestação apresentada pela Defensoria Pública, em observância à prerrogativa do prazo em dobro (art. 186 do Código de Processo Civil e art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994), e, caso reconhecida, se a sua desconsideração pelo juízo de origem, com a consequente decretação da revelia e julgamento de procedência do pedido, acarreta cerceamento de defesa e a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 186,
caput
, do Código de Processo Civil e do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

5. Computado o prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à audiência de conciliação, e considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, a contestação protocolada pela Defensoria Pública em 30 de janeiro de 2024 mostra-se tempestiva, uma vez que o termo final ocorreria em 09 de fevereiro de 2024.

6. A prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública opera-se
ope legis
, ou seja, decorre diretamente da lei, sendo desnecessária comunicação prévia ao juízo ou requerimento específico para sua fruição, bastando a efetiva atuação da instituição nos autos (STJ, REsp 1.821.442/PR).

7. O não recebimento da contestação tempestiva e o julgamento da lide com base na revelia do réu configuram cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, maculando de nulidade a sentença que não apreciou as teses defensivas oportunamente apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

9.
Tese de julgamento
: "1. A prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública, prevista no art. 186 do Código de Processo Civil e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, tem aplicação imediata por força de lei (
ope legis
), independentemente de comunicação prévia ao juízo ou de deferimento judicial, sendo suficiente a efetiva atuação da instituição. 2. É tempestiva a contestação apresentada pela Defensoria Pública dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis, contado da audiência de conciliação infrutífera, observadas as suspensões e interrupções de prazo. 3. Configura cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença, o reconhecimento da revelia e o julgamento antecipado da lide quando a contestação da parte assistida pela Defensoria Pública, contendo as teses defensivas, foi protocolada tempestivamente e desconsiderada pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 186, 220, 335, I; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I; Constituição Federal (CF), art. 134.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.821.442/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PERLY SCHINEIDER
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da r. sentença de id. 13920739, integrada pela decisão de id. 13920745, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 85.100,74 (oitenta e cinco mil, cem reais e setenta e quatro centavos).

Inconformado, o requerido, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação (id. 13920748), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Para isso, alega que a contestação apresentada pela Defensoria Pública é tempestiva, considerando a prerrogativa do prazo em dobro assegurada pelo art. 186 do Código de Processo Civil (CPC) e pelo art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a tempestividade da contestação e anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, ou, subsidiariamente, a análise das demais teses recursais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 13920751), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003695-36.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERLY SCHINEIDER

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PERLY SCHINEIDER
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da r. sentença de id. 13920739, integrada pela decisão de id. 13920745, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 85.100,74 (oitenta e cinco mil, cem reais e setenta e quatro centavos).

Inconformado, o requerido, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação (id. 13920748), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Para isso, alega que a contestação apresentada pela Defensoria Pública é tempestiva, considerando a prerrogativa do prazo em dobro assegurada pelo art. 186 do Código de Processo Civil (CPC) e pelo art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a tempestividade da contestação e anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, ou, subsidiariamente, a análise das demais teses recursais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 13920751), pugnando pela manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal, precipuamente, à análise da tempestividade da contestação apresentada pela Defensoria Pública em nome do apelante e, por conseguinte, à validade da sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedente o pedido autoral.

Como se sabe, a Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da orientação jurídica e defesa, em todos os graus, dos necessitados (art. 134, CF), possui, dentre suas prerrogativas funcionais, o direito ao prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Tal benesse encontra-se expressamente prevista no art. 186, caput, do Código de Processo Civil, e no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.

No caso dos autos, a audiência de conciliação, da qual o apelante foi intimado para apresentar defesa, ocorreu em 28 de novembro de 2023 (Termo de Audiência – id. 13920675). Nos termos do art. 335, I, do CPC, o prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da referida audiência, quando não houver autocomposição. Como já dito, para a Defensoria Pública, este prazo é de 30 (trinta) dias úteis.

Compulsando os autos, verifica-se o seguinte fluxo processual relevante para a contagem do prazo:

Início do prazo para contestar (primeiro dia útil após a audiência): 29 de novembro de 2023.

Transcurso de 15 (quinze) dias úteis: até 19 de dezembro de 2023 (conforme certificado no id. 13920677).

Suspensão dos prazos processuais (Recesso Forense): De 20 de dezembro de 2023 a 20 de janeiro de 2024 (art. 220, CPC).

Retomada da contagem dos prazos: 22 de janeiro de 2024 (segunda-feira, primeiro dia útil após o término da suspensão, visto que 21 de janeiro de 2024 foi domingo).

Protocolo da Contestação pela Defensoria Pública: 30 de janeiro de 2024 (id. 13920678).

Considerando que até 19 de dezembro de 2023 haviam transcorrido 15 (quinze) dias úteis do prazo da Defensoria, após a retomada em 22 de janeiro de 2024, restavam ainda 15 (quinze) dias úteis para a complementação do prazo dobrado de 30 (trinta) dias úteis. Assim, o termo final para a apresentação da contestação pela Defensoria Pública seria 09 de fevereiro de 2024.

Destarte, a contestação protocolada em 30 de janeiro de 2024 se afigura manifestamente tempestiva.

O d. Juízo de primeira instância, ao proferir a decisão dos embargos de declaração (id. 13920745), fundamentou o reconhecimento da intempestividade no fato de que, na data da certificação do decurso do prazo simples (19/12/2023), o réu não havia comunicado que seria representado pela Defensoria Pública, invocando precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Contudo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional, tem se consolidado no sentido de que a prerrogativa do prazo em dobro conferida à Defensoria Pública decorre diretamente da lei (
ope legis
), sendo desnecessária comunicação prévia ao juízo para sua fruição, bastando a efetiva atuação da instituição nos autos.

Nesse sentido, o apelante bem invocou o REsp 1.821.442/PR (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 11/10/2019), cuja ementa parcial transcrevo:

“(...)
A prerrogativa do prazo em dobro decorre diretamente da lei, produzindo efeitos independente de qualquer requerimento ou mesmo de concessão administrativa ou judicial
. (...)
Também em razão disso, é prescindível que a Defensoria Pública comunique previamente o órgão em que vá atuar para informar que representará a parte para, então, fazer jus à prerrogativa do prazo em dobro. Se a prerrogativa decorre da lei, sempre que a Defensoria Pública atuar, o prazo em dobro deve lhe ser garantido, sob pena de violação dos dispositivos legais supratranscritos e, em última análise, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que possuem assento constitucional
(...)”

Este entendimento visa assegurar a máxima efetividade ao direito de defesa dos hipossuficientes, considerando as particularidades e a sobrecarga de trabalho inerentes à Defensoria Pública.

Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados, trazidos à baila pelo ilustre usuário em complementação, que bem ilustram a matéria em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
A Defensoria Pública, ao atuar em favor da parte requerida, possui a prerrogativa de prazo em dobro para a apresentação de suas manifestações processuais, conforme estabelece o art. 186 do CPC, com o objetivo de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa para pessoas em situação de vulnerabilidade jurídica
. [...] Tese de julgamento:
1. A Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro para a apresentação de manifestações processuais, conforme art. 186 do CPC, independentemente de prévia habilitação nos autos. 2. A decretação de revelia é nula quando a contestação apresentada pela Defensoria Pública é tempestiva, ainda que o juízo de origem a considere intempestiva, por violação do contraditório e da ampla defesa. 3. A sentença fundada na presunção de veracidade decorrente da revelia, quando constatada a tempestividade da contestação, deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019141120228080045, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO - CIENTIFICAÇÃO AO JUÍZO PARA GOZO DO BENEFÍCIO LEGAL – DESNECESSÁRIA - REVELIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Defensoria Pública Estadual possui a prorrogativa do prazo em dobro, nos termos do art. 128 Lei Complementar Federal n. 80/94 e art. 104 da Lei Complementar Estadual n. 111/05. Para cumprir o requisito de tempestividade, basta que a peça seja interposta dentro do lapso temporal respectivo, no caso, contado em dobro, em razão da prerrogativa que detém a Defensoria Pública Estadual, sendo desnecessária a comunicação ao juízo para gozo do benefício legal
.(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403609-59.2024.8.12.0000 Naviraí, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo em dobro para contestar, conferido à Defensoria Pública, é contado da citação da parte, e não da intimação pessoal do Defensor Público. [...] 4. In casu, a sentença se fundamentou nos efeitos da revelia para julgar antecipadamente o mérito, bem como deixou de apreciar pedido de inversão probatória formulado na contestação (tempestiva)
. (TJ-DF 0709270-72.2023.8.07.0020 1830106, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/03/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Assim, uma vez constatada a tempestividade da contestação apresentada pela Defensoria Pública, a sua desconsideração pelo juízo de primeiro grau e o consequente julgamento da lide com base na revelia do apelante configuram nítido cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Digo isso porque a sentença r. recorrida não apreciou nenhuma das teses defensivas arguidas, sejam elas processuais – como a ausência de documentos essenciais (originais das Cédulas de Crédito Bancário), o pedido de gratuidade de justiça – ou de mérito – como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais, a impugnação aos cálculos e o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Tal omissão impede a correta formação do convencimento judicial e a justa resolução da lide, tornando imperiosa a anulação do julgado.

Outrossim, verifica-se que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. As diversas questões de fato e de direito suscitadas na contestação tempestiva não foram objeto de análise e contraditório em primeira instância, sendo imprescindível o retorno dos autos para que o juízo a quo examine as teses defensivas e, se for o caso, promova a necessária instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de id. 13920739, e determinar por conseguinte, o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para que, reconhecida a tempestividade da contestação, promova o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04.08.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim.